Tribunal: TJES
Processo: 0000117-78.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000117-78.2018.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO e outros

APELANTE: CARLOS HENRIQUE LUIZ AZEVEDO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR –
LEGÍTIMA NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
–
LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL DE INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO – FORMA DE PAGAMENTO ESCOLHIDA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 616 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
RECURS
OS CONHECIDOS E PROVIDOS –
SENTENÇA REFORMADA - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

1.
A negativa de pagamento de indenização securitária ao apelado foi legítima, visto que o segurado optou pelo pagamento do prêmio por meio de débito em conta-corrente e deixou de quitar a obrigação nos 10 (dez) meses anteriores ao sinistro, ao não possuir saldo suficiente para o adimplemento mesmo com limite considerável de cheque especial.

2
.
Conferir a indenização securitária em prol da parte que não adimpliu com as suas obrigações contratuais durante lapso temporal considerável violaria a boa-fé objetiva e o equilíbrio da avença, haja vista que o segurado tinha ciência inequívoca de sua mora contratual e não tomou as medidas necessárias para regularizar o pagamento do prêmio.

3
.
Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral. Ônus sucumbencial invertido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação e, nos méritos, DAR-LHES PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO
e
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
em face de r. sentença de fls. 135/137, integrada pela r. decisão de fls. 197/197-verso, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Iúna, que, na ação de cobrança movida por
CARLOS HENRIQUE LUIZ AZEVEDO
em desfavor das ora apelantes, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a rescisão de contrato de seguro por falta de pagamento deve ser precedida da interpelação do segurado para sua constituição em mora, bem como deve ser observada a extensão da dívida e se ela é significativa
” (fls. 135/135-verso).

Asseverou que “
resta clara a responsabilidade solidária do 1º requerido na falha da prestação de serviço da 2ª requerida ao segurado e consequentemente ao requerente, uma vez que ao adquirir o serviço, o segurado debitou total confiança, esperando que o resultado de sua contratação fosse satisfatório
” (fl. 136).

Afirmou, ainda, que foi configurado o dano moral, já que “
o requerente ficou desamparado com o óbito do segurado, e ao buscar refúgio junto as requeridas, não obteve amparo, tendo o pedido negado, com justificativa que o de cujus estava inadimplente, razão pela qual o contrato foi encerrado unilateralmente. A expectativa foi quebrada no momento do resgate do valor que o segurado, durante um certo tempo, se propôs pagar, justamente para amparar sua família
” (fl. 136-verso).

Por isso, condenou solidariamente as requeridas/apelantes ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigida monetariamente desde a data do óbito pelo índice da Corregedoria Geral da Justiça e acrescida de juros moratórios a partir da citação em 1% (um por cento) ao mês.

Além disso, condenou as requeridas/apelante ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada monetariamente desde o arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, condenou as partes requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estabeleceu em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §2º, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, percebe-se que o pai do requerente/apelado, o Sr. Albenes da Silva Azevedo, veio a óbito no dia 20 de janeiro de 2017 (fl. 15) por conta de insuficiência múltipla de órgãos decorrente de febre amarela.

O Sr. Albenes da Silva Azevedo celebrou contrato de seguro de vida com a empresa Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A, com a intermediação de Sicoob Administradora Corretora de Seguros S/A, sendo que a data de emissão da apólice nº 93.100.059 se deu no dia 01/01/2014 e o final da vigência ocorreria no dia 31 de dezembro de 2018 (fl. 100).

No dia 16 de setembro de 2015 (fl. 99), o Sr. Albenes da Silva Azevedo firmou nova apólice (nº 104226964) com cobertura de acidentes pessoais coletivo, vida em grupo e auxílio funeral coletivo, que tinha como prêmio total mensal a importância de R$ 18,06 (dezoito reais e seis centavos), bem como vigência pelo prazo de 01 (um) ano.

Impende destacar que a periodicidade de pagamento escolhida em ambas as apólices foi a mensal por meio de débito em conta corrente, sendo que os extratos bancários de fls. 57/62 e de fls. 18/19 comprovam que a partir de abril de 2016 até o óbito em janeiro de 2017 não foi efetivado qualquer pagamento de prêmio em prol da seguradora.

A seguradora recorrente negou administrativamente a indenização almejada pelo apelado por ter identificado que “
o plano contratado se encontra cancelado por inadimplência desde abril de 2016
” (fl. 17), uma vez que o art. 28 do contrato estabeleceu que:

“Art. 28 – Na hipótese de qualquer parcela referente ao prêmio do seguro não ser pago no período especificado para reabilitação das coberturas constantes no §1º do artigo 27, o seguro ficará automaticamente cancelado, não produzindo efeitos, direitos ou obrigações, desde a data de inadimplência, não cabendo qualquer restituição de prêmios anteriormente pagos, independente de notificação e/ou interpelação judicial ou extrajudicial.

Parágrafo único. O período em que a cobertura estiver suspensa não será considerado para efeito de cumprimento do período de carência, sendo retomada a contagem deste no momento da reabilitação da cobertura.” (fls. 108/108-verso)

Não desconheço que a Súmula nº 616 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que: “
A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
”.

Ocorre que as peculiaridades fáticas denotam a desnecessidade de notificação do segurado para a constituição em mora, visto que optou pelo pagamento em débito em conta-corrente e deixou de adimplir com o prêmio pelo prazo de 10 (dez) meses consecutivos.

Aliás, percebe-se que foram feitas diversas tentativas de débito do prêmio, mas foram infrutíferas pelo fato de o Sr. Albenes da Silva Azevedo não ter saldo suficiente para a quitação da obrigação mensal, mesmo com o cheque especial com limite de R$ 1.000,00 (mil reais).

Assim, considero que foi legítima a negativa de pagamento de indenização securitária ao filho do segurado, na medida em que o Sr. Albenes foi constituído em mora, porém, não a purgou, o que denota a incidência da regra do art. 763 do CC
1
.

Vale lembrar que a boa-fé objetiva prevista no art. 422 do CC “
deve ser observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a execução do contrato, quando exigência decorrer da natureza do contrato
”, de acordo com o enunciado nº 170 das Jornadas de Direito Civil.

Conferir a indenização securitária em prol da parte que não adimpliu com as suas obrigações contratuais durante lapso temporal considerável violaria a boa-fé objetiva e o equilíbrio da avença, haja vista que o segurado tinha ciência inequívoca de sua mora contratual e não tomou as medidas necessárias para regularizar o pagamento do prêmio. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO POR MORTE. NORMAS APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DE SEGURO. ENCERRAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES POR LONGO PERÍODO. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência do STJ é no sentido de que o contrato de previdência privada com plano de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida, estendendo-se às entidades abertas de previdência complementar as normas aplicáveis às sociedades seguradoras, nos termos do art. 73 da LC 109/01" (REsp n. 1.713.147/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 13/12/2018). 2. "O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação" (REsp 316.552/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/2002, DJ 12/04/2004, p. 184). 3. Na hipótese em que o contratante adotou comportamento incompatível
com a vontade de dar continuidade ao plano de pecúlio, ao deixar de adimplir com as parcelas contratadas por longo período - no caso concreto cerca de 7 (sete) anos -, deve ser considerada legítima a recusa da entidade de previdência privada ao pagamento do pecúlio por morte, não obstante a ausência de prévia interpelação para o encerramento do contrato, pois não se trata de "mero atraso" no pagamento. Além disso, a pretensão de que se considere por não encerrado o contrato, nessas condições, contraria o princípio da boa-fé contratual.
4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1691792/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Pagamento do prêmio mensal mediante débito em conta corrente.
Cancelamento automático do contrato por falta de saldo bancário. Efêmero período de regularidade contratual, que afasta a aplicação da Súmula nº 616, do C. STJ, em observância aos princípios do equilíbrio e boa-fé que devem nortear os contratos. Resolução contratual com fundamento no artigo 763 do Código Civil.
Recurso desprovido. (TJSP; AC 1006876-29.2021.8.26.0127; Ac. 15584334; Carapicuíba; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; Julg. 13/04/2022; DJESP 25/04/2022; Pág. 2047)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ASSISTÊNCIA FUNERAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DESEMBOLSADOS EM FUNERAL. NEGATIVA DA COBERTURA COM BASE NO CANCELAMENTO DO SEGURO PELA INADIMPLÊNCIA DE PRÊMIO. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUE NÃO ELIDE O FATO DE NÃO TER SIDO PAGO O PRÊMIO POR CINCO ANOS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA C. CÂMARA CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. De acordo com o artigo 757, caput, do código civil: pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Dessa maneira, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente sobre o valor do interesse segurado, nos limites fixados na apólice, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica. 2. Os contratos de seguro devem se submeter às regras constantes na legislação consumerista, para evitar eventual desequilíbrio entre as partes, considerando a hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor; bem como manter a base do negócio a fim de permitir a continuidade da relação no tempo. 3. Trata-se de demanda em que objetiva a parte demandante a condenação da seguradora ao pagamento das despesas funerárias relativas ao funeral da falecida segurada. Por sua vez, a seguradora demandada expõe que o seguro foi cancelado cerca de cinco anos antes do falecimento da suposta segurada por inadimplência do prêmio e que, ainda que fosse vigente o seguro, teria sido contratada apenas assistência funeral, a qual não prevê o reembolso de despesas. 4. A notificação prévia do segurado inadimplente, como pressuposto de validade para a negativa de pagamento da cobertura securitária, vem ao encontro, dentre outros, dos princípios de cooperação e de boa fé, da conservação do negócio jurídico e da função social dos contratos. 5. Contudo, a inadimplência do prêmio por período de cinco anos também leva a crer em ruptura do agir de boa-fé e dever de cooperação exigidos na relação jurídica contratual.
6. Noutro quadrante, a parte autora não comprova qualquer pagamento do prêmio securitário no lapso temporal entre a contratação e o falecimento da segurada. O e. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à inexistência de dever de pagamento securitário nos casos de falta de pagamento das prestações por longo período.
7. Precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça e desta colenda Câmara Cível. 8. Honorários advocatícios fixados em sentença majorados por força do disposto no art. 85, § 11, do código de processo civil. Apelação desprovida. (TJRS; AC 5000253-27.2021.8.21.3001; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Lusmary Fatima Turelly da Silva; Julg. 30/03/2022; DJERS 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COBERTURA INDEVIDA. CASO CONCRETO. 1. De modo geral, é dever da seguradora notificar o segurado em mora, oportunizando a sua purgação, por se tratar de requisito essencial para a resolução do contrato. Exegese da Súmula nº 616 do STJ.
2. Ainda que a seguradora não tenha procedido à comunicação prévia do segurado/devedor, oportunizando-lhe a purga da mora e a conservação do negócio jurídico, a inadimplência extrapola o que se entende por razoável, em afronta a boa-fé contratual, já que, quando do diagnóstico de câncer (sinistro), há muito já não mais tinha vigência o seguro.
3. Caso concreto que a exigência da notificação prévia não tem o condão de elidir a negativa securitária, porquanto não se trata de mera inadimplência, uma vez que a segurada até a ocorrência do sinistro (diagnóstico de câncer) permaneceu por 43 meses sem realizar o pagamento dos prêmios. Aplicabilidade do art. 763 do CC. Precedentes. 4. Sentença reformada. Ação julgada improcedente. Ônus de sucumbência redistribuídos. Apelação da ré provida e recurso adesivo julgado prejudicado. (TJRS; AC 5007793-16.2019.8.21.0021; Passo Fundo; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 27/09/2023; DJERS 27/09/2023)

Cumpre mencionar, ainda, que o apelado alcançou a maioridade durante o curso da lide (evento 7362964) e que o Ministério Público interveio no primeiro grau, tendo opinado pela improcedência da pretensão autoral, senão vejamos:

“O termo contratual faz referência ao art. 27, em seu §1º, hipótese em que elenca o prazo de suspensão e reabilitação do seguro, asseverando que a reabilitação se dará em até 90 (noventa) dias, a contar da data de vencimento do primeiro prêmio devido e não pago.

Nesta hipótese, oportunamente se vê que os saldos apresentados pela autora na exordial não fazem referência ao período estipulado em contrato para desconto dos débitos, não sendo direito do autor demandar contra as requeridas, frente às cláusulas avençadas no contrato securitário” (parecer de fls. 125-verso/126 do Dr. Roger Guimarães de Melo Barreto, redação original)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, nos méritos,
D
O
U
-LHE
S
PROVIMENTO
para reformar a r. sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno o requerente/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, dada a baixa complexidade da demanda e o tempo exigido dos causídicos.

Sem condenação do requerente/apelado ao pagamento de honorários recursais, visto que não foi arbitrada verba honorária em seu desfavor no juízo de origem.

Com arrimo no art. 98, §3º, do CPC, suspendo a exigibilidade do ônus sucumbencial por conta do fato de o recorrido militar amparado pela gratuidade de justiça, deferida tacitamente pelo juízo de origem.

É como voto.

1
Art. 763. Não terá direito a indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)